Tribunal: TJES
Processo: 0000152-56.2019.8.08.0043
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000152-56.2019.8.08.0043

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: NILCILENE MONTEIRO BREMENKAMP GAIBA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATOS. FGTS. PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA APLICÁVEL. PAGAMENTO POR PRECATÓRIO OU RPV. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação ordinária ajuizada por Nilcilene Monteiro Bremenkamp Gaiba, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a nulidade de contratos de designação temporária firmados entre as partes nos períodos de 01/2012 a 07/2013, 02/2013 a 08/2016, 02/2013 a 12/2013 e 02/2017 a 05/2018, e condenar o ente estatal ao recolhimento do FGTS, com juros moratórios, em conta vinculada à trabalhadora. O Estado sustentou, em síntese, a aplicação do prazo prescricional quinquenal e a necessidade de pagamento dos valores por meio do regime de precatórios ou requisição de pequeno valor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) definir se o prazo prescricional aplicável à pretensão de recebimento de valores de FGTS é o trintenário ou o quinquenal; (II) estabelecer se os valores devidos à parte autora devem ser pagos por meio do regime de precatórios ou requisição de pequeno valor.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608), fixou o prazo prescricional quinquenal para a cobrança de valores não depositados no FGTS, com modulação de efeitos para garantir segurança jurídica, estabelecendo que para ações ajuizadas até 13.11.2019 aplica-se a prescrição trintenária.

No caso concreto, como a ação foi ajuizada em 18.03.2019, deve ser aplicado o entendimento de que o trabalhador faz jus ao recebimento de parcelas vencidas nos 30 anos anteriores à propositura da ação.

A jurisprudência do STJ reconhece a aplicação do Tema 608/STF também às demandas envolvendo entes públicos, afastando a tese de inaplicabilidade do precedente em razão da natureza da parte ré.

O STF, ao julgar o Tema 916, reconheceu a nulidade dos contratos temporários irregulares, garantindo, contudo, o direito ao recebimento da remuneração pelo serviço prestado e ao levantamento do FGTS, conforme o art. 19-A da Lei 8.036/1990.

Os valores devidos à parte autora, em razão de condenação imposta à Fazenda Pública, devem ser pagos por meio do regime constitucional de precatório ou RPV, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o prazo prescricional trintenário para a cobrança do FGTS nas ações ajuizadas antes de 13.11.2019, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF no Tema 608.

O pagamento de valores devidos pela Fazenda Pública em razão de decisão judicial deve observar o regime de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV), conforme o caso.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7º, XXIX; Lei 8.036/1990, art. 19-A; Lei 9.494/1997, art. 1º-F; Decreto 20.910/1932; EC nº 113/2021; CPC, art. 534 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 709.212/DF (Tema 608), Plenário, j. 13-11-2014; STF, RE nº 658.026/MT (Tema 916), Plenário, j. 10-10-2018; STJ, AgInt no PUIL n. 3.346/MG, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 28-05-2024; STJ, REsp 1.841.538/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, rel. p/ acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 04-08-2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000152-56.2019.8.08.0043.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: NILCILENE MONTEIRO BREMENKAMP GAIBA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Estado do Espírito Santo interpôs recurso de apelação em razão da respeitável sentença proferida nos autos da ação ordinária proposta contra ele por NIilcilene Monteiro Bremenkamp Gaiba, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial “para DECLARAR A NULIDADE dos contratos de designação temporária dos períodos 01/2012 a 07/2013, 02/2013 a 08/2016, 02/2013 a 12/2013 e 02/2017 a 05/2018, bem como CONDENAR O REQUERIDO a realizar o recolhimento do FGTS em conta vinculada do Trabalhador, a incidir sobre a remuneração auferida nas parcelas mensais dos referidos períodos, com a incidência dos juros de mora a partir da citação, computados nos termos da redação dada pelo art. 5º da Lei n.º 11.960/2009 ao art. 1º-F da Lei n.º 9.494/97 até 09 de dezembro de 2021 e, após esse prazo, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, com a liberação para saque conforme legislação própria.”

Nas razões recursais, o apelante sustentou, em síntese, que 1) “Considerando que a aplicação do prazo prescricional decorre do Decreto n° 20.910/1932, a declaração de inconstitucionalidade com modulação de efeitos feita pelo STF no ARE nº 709/212/DF não influencia os processos nos quais se discute nulidade de contratos por designação temporária entabulados com o Estado”; 2) “deve ser reconhecido que independentemente da aplicação do Decreto 20.910/32 ou do ARE 709.212/DF, o prazo prescricional aplicável ao caso em tela é o quinquenal, devendo a sentença ser reformada, sendo aplicada a prescrição quinquenal”; 3) o pagamento de valores eventualmente devidos à apelada deve se dá pela sistemática do artigo 534 e seguintes do Código de Processo Civil.

Requereu que seja provido o recurso “a fim de se reformar a r. Sentença guerreada, aplicando-se a prescrição quinquenal e considerando a impossibilidade de depósito do valor da condenação em conta vinculada em nome do beneficiário do FGTS, determinar o pagamento dos valores eventualmente devidos se dê pela sistemática do art. 534 e ss. do CPC”.

O recurso deve ser parcialmente provido.

Em atenção ao princípio da vedação ao enriquecimento ilícito e do disposto no artigo 19-A, da Lei n. 8.036/1990, são devidas ao contratado as verbas previstas no contrato declarado nulo, assim como o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

O excelso Supremo Tribunal Federal fixou tese vinculante sob o Tema 916 no sentido de que “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

Sobre o prazo prescricional para cobrança do FGTS, o colendo Superior Tribunal de Justiça assentou entendimento no sentido de que “O Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o ARE 709.212/DF (Tema 608), em repercussão geral, fixou a tese de que ‘[o] prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal’. Ao modular os efeitos, a Suprema Corte dispôs que, ‘[p]ara aqueles cujo termo inicial da prescrição ocorra após a data do presente julgamento, aplica-se, desde logo, o prazo de cinco anos. Por outro lado, para os casos em que o prazo prescricional já esteja em curso, aplica-se o que ocorrer primeiro: 30 anos, contados do termo inicial, ou 5 anos, a partir desta decisão’” (AgInt no PUIL n. 3.346/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, data do julgamento: 28-5-2024, data da publicação/fonte: DJe de 7-6-2024.)

Também já restou decidido que “O Supremo Tribunal Federal, com o objetivo de garantir a segurança jurídica e evitar surpresa, modulou o entendimento firmado no ARE n. 709.212/DF, adotando efeitos ex nunc de forma que aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento da repercussão geral submetam-se a uma de duas hipóteses: (I) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu até 13.11.2019, aplica-se a prescrição trintenária, ou seja, o trabalhador tem direito ao recebimento das parcelas vencidas no período de 30 anos antes do ajuizamento da ação; e (II) se o ajuizamento da ação, objetivando o recebimento das parcelas do FGTS, ocorreu após 13.11.2019, aplica-se a prescrição quinquenal, ou seja, o trabalhador faz jus somente ao recebimento das parcelas vencidas no período de 5 anos antes do ajuizamento da ação” (STJ; REsp 1.841.538; Proc. 2019/0297438-7; AM; Primeira Turma; Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; data do julgamento: 04-08-2020; data da publicação/fonte: DJE de 24-08-2020).

Importante registrar aquela Corte de Justiça também definiu que “a aplicação do Tema n. 608/STF não se restringe aos litígios que envolvam pessoa jurídica de direito privado, incidindo também em demandas que objetivam a cobrança do FGTS, independentemente da natureza jurídica da parte ré.” (REsp n. 1.841.538/AM, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. para acórdão Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, data do julgamento: 04-08-2020, data da publicação/fonte: DJe de 24-08-2020)

No caso, o contrato mais antigo celebrado entre as partes é datado do ano de 2012, valendo mencionar que a ação foi proposta pela apelada em 18-03-2019, devendo ser aplicado, portanto, a prescrição trintenária.

Lado outro, diferente do que restou consignado na sentença “o crédito oriundo do FGTS e verbas acessórias decorrentes do título judicial executivo formado em desfavor da Fazenda Pública Estadual, diante da nulidade dos contratos celebrados entre o servidor e o ente estadual, deve ser pago por meio de precatório ou requisição de pequeno valor (RPV)” (TJES, AI n. 5003743-36.2020.8.08.0000, Órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Janete Vargas Simões, data da publicação: 07-05-2021).

Posto isso, dou parcial provimento ao recurso para determinar que o pagamento do valor devido seja feito por meio de precatório ou RPV.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.